Tribunal: STJ
Processo: 1024609-55.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003314 - MT
(2025/0274979-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930O
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NA
ORIGEM:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA
DO PROCON. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA DOS
AUTOS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
Documento eletrônico VDA56964688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9851b718-0a78-47a2-a133-0809a28631a9

juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9851b718-0a78-47a2-a133-0809a28631a9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003314 - MT
(2025/0274979-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930O
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NA
ORIGEM:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA
DO PROCON. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA DOS
AUTOS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA55997989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:02
Código de Controle do Documento: 36301fb1-201d-482d-b31f-1254454ce78d

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PROCON.
MANIFESTAÇÃO
FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA
A QUO.
DECISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução visando à nulidade do crédito inscrito
em certidão de dívida ativa, pertinente à multa aplicada pelo PROCON. Na sentença, o
pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o
a quo
recurso especial foi inadmitido, assim como o agravo interposto foi conhecido para não
conhecer do recurso especial.
II - O Tribunal de origem se manifestou no sentido de que não há que se falar na

existência dos vícios do
§ 1o, IV, do CPC, quando há manifestação
art. 489,
fundamentada sobre a matéria, ainda que não se indique os dispositivos legais suscitados
Documento eletrônico VDA55997989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:02
Código de Controle do Documento: 36301fb1-201d-482d-b31f-1254454ce78d

pela parte interessada. De igual forma, também não viola o
do
o
art. 1.022
CPC/2015
julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
9. Contudo, verifica-se que o v. acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a
jurisprudência deste Col. Corte que, em carácter excecional, reconhece a possibilidade de
redução de multas fixadas em valor exorbitante, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa, exatamente como no caso dos autos.
[...]
11. Como dito e ora se reitera, não há como se admitir razoável, tampouco
proporcional, a imposição de multas administrativas que superam em 111 (CENTO E
ONDE VEZES) o valor das faturas reclamadas:
[...]
12. Some-se a isso o fato de que, para a mesma suposta infração, foram aplicadas
multas em valores DIFERENTES, o que se só denota manifesta irregularidade por parte do
Procon!
[...]
16. Ante o exposto, requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração,
com efeitos modificativos, a fim de que este C. STJ se manifeste expressamente sobre a
jurisprudência desta Col. Corte, que permite a redução de multas aplicadas em valor
exorbitante, a cumulação de penalidades e os impactos concretos das sanções sobre a
atividade econômica da Embargante, promovendo a adequada aplicação dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA55997989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:02
Código de Controle do Documento: 36301fb1-201d-482d-b31f-1254454ce78d

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]

No acórdão proferido, a Corte de origem se manifestou nos seguintes termos:

[...]
Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que
pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.
Documento eletrônico VDA55997989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:02
Código de Controle do Documento: 36301fb1-201d-482d-b31f-1254454ce78d

Verifica-se que a decisão administrativa se mostra suficientemente
fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do
contraditório e da ampla defesa
Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a
aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa
do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos
que deram origem às CDAs ora executadas.
[...]
Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON
possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano
sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em
atendimento à política de proteção ao consumidor.
Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do
poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a
legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à
população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.
[...]

Assim, não há que se falar na existência dos vícios do
§ 1o, inciso IV, do
art. 489,
CPC, quando a Corte de origem se manifesta fundamentadamente sobre a matéria, ainda
que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte interessada.
Também não viola o
do
o julgado que apresenta fundamentos
art. 1.022
CPC/2015
suficientes para o julgamento do litígio, ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto,
descaracterizadas as alegações de violação.
Por outro lado, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro
às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese,
portanto, a Súmula n. 7 do STJ.
[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:02
Código de Controle do Documento: 36301fb1-201d-482d-b31f-1254454ce78d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.003.314 / MT
Número Registro: 2025/0274979-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10246095520228110041
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930O
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930O
Documento eletrônico VDA56934880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 9331ed7e-8a54-4165-8792-7bf730b1f77d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 9331ed7e-8a54-4165-8792-7bf730b1f77d